Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. EXEQUENTE QUE DEU CAUSA À NULIDADE SUSCITADA. VEDAÇÃO DA ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz têm por base o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade.
2. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
5. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
6. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora.
7. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial.
8. No caso, foi o executado que deu causa ao ajuizamento da demanda. A execução foi ajuizada para requerer o pagamento de contrato no qual o executado obrigou-se solidariamente como fiador. A fiança foi anulada pela falta da outorga conjugal da esposa do executado.
9. A razão que levou a nulidade do título decorreu da desídia do próprio executado, que não observou, no momento de formalização do contrato, formalidade essencial para validade do negócio. A anulação visou proteger o patrimônio de sua esposa, terceira estranha ao processo, e não por qualquer nulidade causada pelo exequente.
10. Deferir honorários ao executado, que, inclusive, litiga em causa própria, acabaria por premiar nulidade que ele mesmo suscitou, o que é vedado pelo princípio do Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).
11. Recurso conhecido e desprovido.